Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS no 1002877-44.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1269 – ROSÁRIO OESTE
Impetrante: ALISSON SILVÉRIO
Paciente: JUNEI LEITE DA CRUZ
Impetrada: MMa. JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Número do Protocolo: 1002877-44.2022.8.11.0000
Considerando o requerimento formulado pelo douto Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob (cf. Id. no 120967476), defiro o pedido em seus exatos termos.
Cumpridas às diligências, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Após, volte-me concluso.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator